Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-78.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RÉUS ABSOLVIDOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO – RAZÃO LHE ASSISTE – DIVERSOS CRIMES FORAM PRATICADOS PELOS RÉUS NA MESMA NOITE E POR ELES JÁ FORAM CONDENADOS – A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ENCONTRA ARRIMO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL CIVIL QUE REALIZOU AS INVESTIGAÇÕES – DESFECHO CONDENATÓRIO DE RIGOR, DIANTE DAS PROVAS REUNIDAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RÉUS ABSOLVIDOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO – RAZÃO LHE ASSISTE – DIVERSOS CRIMES FORAM PRATICADOS PELOS RÉUS NA MESMA NOITE E POR ELES JÁ FORAM CONDENADOS – A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ENCONTRA ARRIMO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL CIVIL QUE REALIZOU AS INVESTIGAÇÕES – DESFECHO CONDENATÓRIO DE RIGOR, DIANTE DAS PROVAS REUNIDAS – AS REINCIDÊNCIAS DE KAYAN E ROGÉRIO JUSTIFICAM O REGIME FECHADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS IMPÕEM O INTERMEDIÁRIO PARA JHONATAN – AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE IMPEDEM BENEFÍCIOS COMO PERMUTA OU SURSIS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001044-78.2018.8.26.0081,
da
Comarca
de
Adamantina, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROGERIO DA SILVA
FERREIRA, JHONATAN SORIANO MELNIC e KAYAN HENRIQUE
DE OLIVEIRA PILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso ministerial
para condenar os réus KAYAN HENRIQUE DE OLIVEIRA PILA,
ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA e JONATHAN SORIANO
MELNIC, qualificados nos autos, por incursos no artigo 155, §
4o, incisos I e IV do Código Penal: KAYAN, às penas de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados
no valor mínimo legal; ROGÉRIO, às penas de 02 (dois) anos e
11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal; e, JONATHAN, às penas de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais
pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
2
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
3
Voto no 51026
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001044-78.2018.8.26.0081
Comarca: ADAMANTINA - (Processo no 0001044-78.2018.8.26.0081)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rogerio da Silva Ferreira, Jhonatan Soriano Melnic e Kayan Henrique de
Oliveira Pila
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RÉUS
ABSOLVIDOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO –
RAZÃO LHE ASSISTE – DIVERSOS CRIMES FORAM PRATICADOS PELOS
RÉUS NA MESMA NOITE E POR ELES JÁ FORAM CONDENADOS – A
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ENCONTRA ARRIMO NO DEPOIMENTO DA
VÍTIMA E POLICIAL CIVIL QUE REALIZOU AS INVESTIGAÇÕES –
DESFECHO CONDENATÓRIO DE RIGOR, DIANTE DAS PROVAS REUNIDAS
– AS REINCIDÊNCIAS DE KAYAN E ROGÉRIO JUSTIFICAM O REGIME
FECHADO
E
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS
IMPÕEM
O
INTERMEDIÁRIO PARA JHONATAN – AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE JUSTIFICARAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE IMPEDEM BENEFÍCIOS
COMO PERMUTA OU SURSIS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA
CONDENAR OS RÉUS.
VOTO DO RELATOR
KAYAN
HENRIQUE
DE
OLIVEIRA
PILA,
ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA e JHONATAN SORIANO MELNIC
foram absolvidos pelo r. Juízo da 3a Vara da Comarca de
ADAMANTINA, sentença da lavra da eminente Juíza de Direito
Dra. Ruth Duarte Menegatti, da imputação que lhes foi feita como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
4
incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 437/441).
Os apelados foram processados porque, no dia
28 de janeiro de 2018, por volta das 21h31m, agindo em
concurso, subtraíram, para si ou para outrem, mediante
destruição e rompimento de obstáculo, 03 (três) notebooks,
marca ACCER, 12 pol., avaliados em R$ 500,00 (quinhentos
reais) cada um; 01 (um) vídeo game Microsoft Xbox, avaliado em
R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) Macbox, marca Air Apple,
avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (um) relógio
de pulso masculino da marca Fóssil, avaliado em R$ 200,00
(duzentos reais); 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$
700,00 (setecentos reais); 03 (três) anéis de ouro, avaliados em R$
280,00 (duzentos e oitenta reais) cada um; 02 (dois) anéis de
brilhantes, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada um;
01 (um) fone de ouvido marca Apple Airpool, avaliado em R$
80,00 (oitenta reais); 11 (onze) shorts esportivos das marcas
Adidas e Nike, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais) cada um; 04
(quatro) camisetas marca Nike, avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta
reais) cada uma; 02 (dois) pares de tênis feminino marca Nike,
avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada um, 6
(seis) pares de tênis masculino da marca Nike avaliados em R$
900,00 (novecentos reais) cada um; 04 (quatro) pares de tênis
masculino da marca Vans, avaliados em R$ 100,00 (cem reais)
cada um; 04 (quatro) agasalhos marca Abercrombie, avaliados em
R$ 80,00 (oitenta reais) cada um; 03 (três) jaquetas de algodão,
avaliadas em R$ 70,00 cada uma; 06 (seis) mochilas avaliadas em
R$ 40,00 (quarenta reais) cada uma, 02 (duas) malas avaliadas
em R$ 60,00 (sessenta reais) cada uma; 01 (uma) garrafa de Licor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
5
Limoncelo, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (um) litro de
Uísque de marca não informada, avaliado em R$ 30,00 (trinta
reais), além de 02 (duas) caixas de munição calibre 380, contendo
50 (cinquenta) unidades cada uma; pertencentes à vítima Marcos
Pezzoti.
Apela o douto representante Ministério Público
pleiteando a condenação dos apelados nos exatos termos da
denúncia (fls. 455/464).
Contrariados o recurso (fls. 474/486, 487/493
e 532/535), o douto Procurador de Justiça Dr. Carlos Henrique
Mund opina pelo seu provimento (fls. 550/553).
É o relatório.
Não agiu a ilustre Magistrada com o costumeiro
acerto.
Inteira razão assiste ao reclamo ministerial.
Narra a denúncia que os réus eram residentes
na cidade de Lucélia e se dirigiram até Adamantina, na noite
dos fatos. Na região denominada “Parque dos Pioneiros”,
passaram a ingerir bebida alcoólica e usaram maconha e
cocaína.
Depois, se juntaram a um quarto indivíduo,
desconhecido, e resolveram praticar diversos crimes na cidade.
Dentre eles, próximo ao Parque dos Pioneiros,
ingressaram no imóvel da vítima, mediante arrombamento do
portão eletrônico. Em seguida, mediante arrombamento da
porta de serviço e da porta que dá acesso à cozinha, KAYNAN,
ROGÉRIO e o desconhecido entraram na residência e efetuaram
a subtração dos objetos mencionados acima, enquanto
JHONATAM ficou do lado de fora, vigiando.
O arrombamento está demonstrado no laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
6
fls. 13/23.
Ocorre que, na noite dos fatos, os acusados
praticaram outros três delitos de natureza patrimonial, e já
foram condenados em primeiro grau.
Praticaram, inclusive, um roubo (autos no
0000303-38.2018.8.26.0081,
da
3a
Vara
Criminal
de
Adamantina) e a autoria foi revelada porque KAYAN, que deixou
cair um boné na cena do crime. Investigações posteriores
revelaram que KAYAN e os comparsas caminhavam por ruas da
cidade.
Por este crime de roubo foram presos e, em solo
policial, confessaram a onda de crimes praticados naquela
cidade, durante a noite, inclusive o furto aqui em apreço.
Conforme o Relatório de Investigação, KAYAN
chegou a narrar detalhes do furto descrito na denúncia. Estava
acompanhado dos corréus ROGÉRIO e JHONATAN. Disse que
usou bastante maconha e cocaína naquela data e junto com
mais um indivíduo desconhecido, único que morava na cidade,
resolveram praticar essas “fitas”. Acrescentou que, quando
entraram no imóvel, JHONATAN ficou do lado de fora, vigiando.
Na casa não havia ninguém e furtaram diversos objetos,
inclusive munições (fls. 08), o que confirma tratar-se do imóvel
descrito na peça matriz.
ROGÉRIO, também confessou participação na
noite de crimes, depois de consumir álcool e drogas, mas disse
que ficou do lado de fora da casa da vítima, apenas vigiando (fls.
09).
JHONATAN também confirmou que participou
de um furto, ficando do lado de fora da casa, onde ROGÉRIO e
KAYAN entraram e furtaram roupas e um ventilador (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
7
09/10).
É verdade que, em Juízo se retrataram e
negaram os fatos, com normalmente ocorre.
KAYAN, agora, passou a dizer que nenhum dos
objetos do delito foi encontrado em sua posse. Já respondeu
pela prática de outros delitos anteriormente. Na data dos fatos
esteve em Adamantina. Conhece os demais réus. Esteve preso
anteriormente pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas
e furto. Negou que tivesse usado drogas, apenas consumiu
bebidas alcóolicas, bem como se encontrou com os demais réus
no Parque dos Pioneiros.
ROGÉRIO também negou os fatos. Disse que
nenhum dos objetos do delito foi encontrado em sua posse.
Conhece os demais réus “de vista”, bem como esteve no Parque
dos Pioneiros na companhia deles. Foi embora da cidade
juntamente com Jonathan por voltas das 18h10. Não usa
drogas, na data dos fatos apenas ingeriu cerveja.
JONATHAN também negou os fatos. Disse que
nunca esteve preso. Não é usuário de drogas. Mas, na data dos
fatos, admitiu que estava no Parque dos Pioneiros, na
companhia de ROGÉRIO.
No entanto, as suas escusas não mereciam
mesmo vingar, data maxima venia.
Como se viu, as confissões extrajudiciais
encontraram arrimo seguro nos relatos da vítima e do policial
civil ouvido em contraditório.
Marcos Pezzoti disse que saiu para uma viagem
e, ao retornar para a sua casa, se deparou com a residência
“arrombada”. Não se recorda da maneira como os fatos
ocorreram. Quando retornou da viagem, a porta estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
8
quebrada e seus móveis estavam jogados no chão. A Polícia
Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Furtaram
computador, perfumes, máquina fotográfica, entre outras
coisas. Não havia nenhum sistema de segurança na residência
além da cerca elétrica. Somente quando foi chamado na
Delegacia de Polícia, soube quem eram os autores do delito. Não
sabe como foram identificados, mas os objetos furtados foram
recuperados e restituídos ao declarante, sendo um computador,
três frascos de perfume, um mouse da marca Apple, uma bolsa
e algumas outras coisas.
A testemunha Cil Fernandes, policial civil, disse
como descobriram a autoria do crime. Informou que houve três
furtos e um roubo na mesma noite e neste último crime o
indivíduo deixou cair um boné, a partir do qual passaram a
analisar as imagens das câmeras de segurança existentes nas
proximidades. Asseverou que o boné era de KAYAN e que, pelo
que se recorda, ele aparecia na companhia de ROGÉRIO.
Posteriormente, a polícia militar apresentou os três suspeitos,
ora réus, juntamente com alguns dos objetos subtraídos. Disse
que os acusados confessaram os crimes e a vítima reconheceu
alguns dos objetos apreendidos. Acrescentou, ainda, que o réu
KAYAN, além de confessar o crime, apontou os comparsas,
dizendo que permaneceram a noite inteira juntos. Esclareceu
que JONATAN contou que foram KAYAN e ROGÉRIO que
ingressaram na residência da vítima, enquanto ele ficou do lado
de fora, na função de vigia.
Afirmou, por fim, que todos os réus residem na
cidade de Lucélia, já se conheciam e lá são conhecidos nos
meios policiais. KAYAN confessou a prática de todos os crimes
na companhia dos corréus e ROGÉRIO confessou a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
9
dois furtos na companhia dos demais corréus, enquanto
JONATAN confessou a prática do furto contra a vítima Mário,
na companhia dos corréus.
Para espancar qualquer dúvida que ainda
pudesse permanecer na mente do julgador, parte dos objetos
furtados da vítima foi apreendida em poder dos réus e restituída
ao proprietário.
Ora, o que mais é necessário para escorar a
condenação pretendia pela ilustre representante da Justiça
Pública?
Na verdade, havia, ainda, causa de aumento de
pena que não constou da denúncia. As provas reunidas
apontam que o furto ocorreu durante o período de repouso
noturno, durante uma noite de crimes, mas não houve
aditamento da denúncia e por isso, sem reclamo do Ministério
Público, essa causa de aumento não agora ser reconhecida.
A condenação nos exatos termos das razões
recursais é de rigor, diante de todo o conjunto probatório
reunido.
Passa-se a dosimetria penal a ser aplicada.
Para KAYAN, as circunstâncias concretadas da
empreitada, o cometimento de vários delitos de natureza
patrimonial
na
mesma
noite
(Autos
nos
0000303-38.2018.8.26.0081 e 0001198-96.2018.8.26.0081), a
má conduta social e os maus antecedentes, além da
personalidade desvirtuada (FA de fls. 80/86 e certidões de fls.
115 e 128) justificam a elevação da pena-base.
Afora isso, há duas qualificadoras, uma delas
deve ser utilizada nesta primeira fase, o que justifica a elevação
de 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
10
meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante da
reincidência, causa preponderante nos termos do artigo 67, do
Código Penal (FA de fls. 80/86 e certidão fls. 121). Com elevação
de mais 1/6 (um sexto) resulta na pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 15
(quinze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
Nesse patamar permanece diante da ausência
de causas de aumento ou de diminuição de pena.
A
quantidade
de
pena,
somada
às
circunstâncias concretas do crime, os maus antecedentes e a
reincidência justificam o regime fechado para expiação e
obstam qualquer benefício, como permuta ou sursis.
Para ROGÉRIO, as circunstâncias concretas do
delito, o cometimento de vários delitos de natureza patrimonial
no mesmo dia (Autos no 0000303-38.2018.8.26.0081 e 0001198-
96.2018.8.26.0081) e o fato de existirem duas qualificadoras,
uma delas será utilizada nesta fase, de rigor elevar a pena-base
de 1⁄4 (um quarto), resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, impõem-se o reconhecimento
da agravante da reincidência, demonstrada pela FA de fls.
87/90 e certidão de fls. 134/137, condenação pela Justiça
Federal, com trânsito em julgado em 03.11.2009, sem
informações quanto a execução dessa pena). Com elevação de
1/6 (um sexto), resulta em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, mais pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal.
Nesse patamar permanece diante da ausência
de causas de aumento ou de diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
11
A
quantidade
de
pena,
somada
às
circunstâncias concretas do crime e a reincidência justificam o
regime fechado para expiação e obstam qualquer benefício,
como permuta ou sursis.
Para JONATHAN, as circunstâncias concretas
já apontadas, o cometimento de vários delitos de natureza
patrimonial
na
mesma
noite
(autos
no
0000303-38.2018.8.26.0081 e 0001198-96.2018.8.26.0081) e o
fato de que são duas qualificadoras, uma delas será utilizada
para majorar a pena-base, na fração de 1⁄4 (um quarto),
resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
Nesse
patamar
permanece,
pois
ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição
de pena.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
duplicidade de qualificadoras são circunstâncias concretas que
justificam o agravamento do regime prisional, fixando o
intermediário, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por brandas restritivas de
direitos ou sursis.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso ministerial para condenar os réus
KAYAN HENRIQUE DE OLIVEIRA PILA, ROGÉRIO DA SILVA
FERREIRA e JONATHAN SORIANO MELNIC, qualificados nos
autos, por incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código
Penal: KAYAN, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001044-78.2018.8.26.0081 - Voto no 51026
12
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de
15 (quinze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal;
ROGÉRIO, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 14 (catorze)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal; e, JONATHAN, às
penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime semiaberto, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
EUVALDO CHAIB
Relator